Tribunal: TCU
Processo: 033.926/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível irregularidade funcional cometida por servidora pública de ex-território federal quanto ao recebimento de remuneração sem a contraprestação dos serviços. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, resultante da conversão de representação (TC Processo 028.646/2017-7 ), determinada pelo Acórdão 10794/2018-TCU-Primeira Câmara , acerca de irregularidade funcional cometida pela Sra. Elza Maria de Almeida Lima, matrícula/Siape 1017261, servidora do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, ocupante do cargo de Agente Administrativo, à disposição do Governo do Estado do Amapá, à época dos fatos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Elza Maria Almeida Lima (XXX.595.462-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; Valor Original R$ Data da Ocorrência 744,81 05/02/2001 744,81 05/03/2001 736,07 05/04/2001 736,07 05/05/2001 1.279,93 05/06/2001 1.317,67 05/07/2001 736,07 05/08/2001 763,79 05/09/2001 817,75 05/10/2001 751,17 05/11/2001 1.775,12 05/12/2001 3.433,33 05/01/2002 1.016,51 05/02/2002 1.053,19 05/03/2002 1.056,05 05/04/2002 1.053,19 05/05/2002 1.542,87 05/06/2002 2.013,10 05/07/2002 1.053,19 05/08/2002 1.060,83 05/09/2002 1.084,41 05/10/2002 1.060,83 05/11/2002 2.007,92 05/12/2002 2.625,49 05/01/2003 1.074,08 05/02/2003 1.074,08 05/03/2003 1.074,08 05/04/2003 1.074,08 05/05/2003 1.614,05 05/06/2003 1.239,90 05/07/2003 1.137,26 05/08/2003 1.268,74 05/09/2003 1.132,66 05/10/2003 1.160,90 05/11/2003 1.633,23 05/12/2003 1.827,53 05/01/2004 1.164,73 05/02/2004 1.164,73 05/03/2004 1.190,03 05/04/2004 1.190,03 05/05/2004 1.770,68 05/06/2004 2.095,04 05/07/2004 1.904,91 05/08/2004 1.384,85 05/09/2004 1.399,85 05/10/2004 1.384,85 05/11/2004 2.589,31 05/12/2004 2.040,72 05/01/2005 1.384,85 05/02/2005 1.402,40 05/03/2005 1.384,85 05/04/2005 1.384,85 05/05/2005 1.995,87 05/06/2005 2.464,70 05/07/2005 1.384,67 05/08/2005 1.412,39 05/09/2005 1.384,85 05/10/2005 1.384,85 05/11/2005 2.593,72 05/12/2005 3.079,69 05/01/2006 1.389,26 05/02/2006 1.389,26 05/03/2006 1.493,05 05/04/2006 1.683,80 05/05/2006 1.493,05 05/06/2006 1.493,05 05/07/2006 1.788,04 05/08/2006 1.816,94 05/09/2006 1.788,04 05/10/2006 1.788,04 05/11/2006 3.347,93 05/12/2006 3.269,28 05/01/2007 1.785,86 05/02/2007 1.937,34 05/03/2007 1.937,34 05/04/2007 1.937,34 05/05/2007 1.937,34 05/06/2007 1.937,34 05/07/2007 1.937,34 05/08/2007 1.967,60 05/09/2007 1.937,34 05/10/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.